Tribunal: TJDFT
Processo: 0727972-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727972-63.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLINHA ALVES MOREIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLINHA ALVES MOREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF nos autos do Pedido de Concessão de Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente n. 0709707-92.2022.8.07.0006, proposta pela agravante em desfavor do BANCO VOTORANTIM S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 132777391 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante porquanto aufere proventos de aposentadoria em valor substancial, incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. No agravo de instrumento interposto (ID 38564126), a agravante sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça e que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo à sua subsistência e de sua família. A agravante alega que a insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é presumida como verdadeira e que o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil não exige a comprovação de miserabilidade declarada para fins de deferimento do benefício da justiça gratuita, mas somente da insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas do processo. A agravante assevera que o benefício pode ser concedido à pessoa que não dispõe de liquidez, apesar de possuir boa renda mensal e a posse de bens. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja assegurado o benefício da justiça gratuita. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300,caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] Em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento e dos documentos que instruem a demanda, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante impedem a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, a agravante é pensionista, conforme os comprovantes de rendimentos constantes dos ID's 38564137, 38564138 e 38564139, auferindo remuneração mensal superior a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), quantia superior ao parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. O artigo 1o da Resolução n. 140/15 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Além disso, constata-se da Declaração de Imposto de Renda – IRPF (ID 38564132), referente ao ano-calendário de 2021, que a agravante auferiu a quantia de R$ 100.042,60 (cem mil e quarenta e dois reais e sessenta centavos) a título de rendimentos tributáveis. As despesas demonstradas nos ID's 38564133 e 38564134 referem-se às necessidades da agravante, perfazendo um montante de cerca de R$ 4.500.00 (quatro mil e quinhentos reais), montante inferior ao valor recebido a título de remuneração mensal. Ademais, as movimentações bancárias constantes do ID 38564127 indicam valores vultuosos, inclusive com aplicação em poupança, no importe de (dez mil reais), no dia 18/07/2022, o que denota a boa situação financeira da agravante. Destarte, o acervo probatório constante dos autos demonstra que a agravante, em razão de sua renda familiar e de sua condição financeira, não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, conforme entendimento firmado no âmbito da jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. PRETENSÃO PETITÓRIA. PROPRIETÁRIO. DIREITO DE SEQUELA. DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM NOME DO DEMANDANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No presente caso o Juízo singular indeferiu a petição inicial com fundamento nas regras previstas no art. 330, inc. IV, em composição com os artigos 321 e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil, após constatar que não foi demonstrado o domínio do recorrente sobre o bem imóvel objeto do requerimento de imissão na posse. 1.1. Além disso, por se tratar de ação ajuizada pelo espólio, determinou a apresentação de cópias da petição inicial, da sentença e da certidão de trânsito em julgado da respectiva ação de inventário, o que também não foi atendido. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 2.4. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 3. De acordo com a regra prevista no art. 320 do Código de Processo Civil a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 3.1. Com efeito, se a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321 do CPC). 3.2. Caso o autor não cumpra a referida diligência a petição inicial deve ser indeferida. 3.1. Caso em que o apelante optou por interpor agravo de instrumento contra a decisão que determinou a juntada de documentos considerados imprescindíveis, mas o recurso não foi conhecido, tendo deixado escoar o prazo estipulado pelo Juízo singular sem promover a diligência apontada. 4. Aliás, o art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem o direito de reaver o bem das mãos de quem quer que injustamente o possua ou detenha. Nesse contexto é importante consignar que a sequela é a característica essencial dos direitos reais, ao lado da preferência. Por aquela, reconhece-se ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e obtê-la, em detrimento de quem quer que seja e independentemente da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. 4.1. Em síntese, a ação de imissão na posse tem natureza petitória, ou seja, pressupõe a comprovação de que o autor tem o domínio, sem posse, sobre o bem, não se confundindo, assim, com o objeto das ações possessórias. 5. No caso, não fora trazidos aos autos elementos de prova suficientes para demonstrar que o bem imóvel em análise está registrado no respectivo Cartório do Registro de Imóveis em nome do demandante, o que afasta a possibilidade de discussão a respeito do domínio. 5.1. Os documentos trazidos a exame indicam apenas que o bem foi objeto de concessão de direito real de uso que, aliás, foi celebrada há mais de 20 (vinte) anos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414677, 07077160620218070010, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. APLICAÇÃO ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. LIMITE FIXADO. REMUNERAÇÃO SUPERIOR. DESPESAS CORRIQUEIRAS. ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL. BENESSE. INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, sendo que a Constituição Federal, ao determinar que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringiu o benefício às pessoas físicas. Ao contrário, o art. 5o, inciso LXXIV, da Carta Política deixa claro que referida assistência judiciária será prestada a todos aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam. 3. No caso em análise, a agravante alega a existência de outras despesas necessárias à subsistência, além de dívidas, contudo, não restou comprovado que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência da parte, considerando que se tratam de despesas corriqueiras, sendo uma responsabilidade individual a organização financeira. 4. Eventual descompasso entre a renda aferida e as despesas ou dívidas adquiridas não é suficiente para que a hipossuficiência seja reconhecida, não existindo respaldo suficiente para a concessão da benesse. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1398689, 07287209720198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Apesar de alegar que sua renda se encontra comprometida com outras despesas ordinárias do núcleo familiar, tais gastos não fogem à normalidade e não ficou comprovado que o pagamento das custas processuais e dos honorários tenham o condão de comprometer a subsistência da agravante e de sua família. Conclui-se, portanto, que os documentos juntados aos autos pela agravante não corroboram a declaração de hipossuficiência financeira apresentada (ID 38564129), circunstância que inviabiliza o acolhimento o deferimento da tutela recursal provisória vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.